Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719132-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIENE CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por GRACIENE CARNEIRO, ora autora/agravante, em face da decisão ID Num. 188088920, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0737617-46.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “O feito se encontra na fase de organização e saneamento. Trata-se de ação pelo procedimento comum cível ajuizado por GRACIENE CARNEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., perante a qual requer a condenação da ré para que promova restituição dos valores desfalcados da conta PASEP, no valor de R$ 44.931,81 (quarenta e quatro mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), bem como a condenação do banco réu, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Emenda apresentada em complementação à inicial ao ID no 110294984. Com a inicial juntou documentos. A representação processual da parte autora está regular (ID 106933162). As custas foram recolhidas (ID 110672682). O réu, parceiro eletrônico regularmente cadastrado no TJDFT, foi citado pelo sistema. Contestação ao ID 115045851, acompanhada de documentos. A parte ré suscita as seguintes preliminares e prejudicial de mérito, bem como as seguintes questões processuais: a) ilegitimidade passiva; b) competência absoluta da Justiça Federal, pois a União Federal deve compor o polo passivo; c) incompetência relativa; d) impugnação à gratuidade de justiça; e) prescrição e; f) incorreção do valor da causa. Quanto ao mérito, sustenta que os valores do PASEP foram atualizados de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação; se há alguma irregularidade na conta da parte autora, não pode ser atribuída à instituição financeira, pois somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal; não cometeu qualquer ato ilícito que enseje indenização; não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Alega que a parte autora recebeu, ao longo dos anos, todos os rendimentos e atualizações anuais do saldo principal via FOPAG (folha de pagamento) ou conta corrente, razão pela qual tais rendimentos e atualizações não foram acrescidos ao saldo principal ao longo do tempo. Impugna os cálculos apresentados pelo autor, sustentando que este aplicou a atualização monetária dos valores depositados na conta do PASEP conforme índices diferentes dos legalmente devidos ao utilizar os índices da tabela ENCOGE. Representação processual da ré regular (ID 142815278). Réplica em ID 117046745, reiterando os termos da inicial. Finda a suspensão processual decorrente do julgamento do IRDR n° 0720138-77.2020.8.07.0000, as partes foram intimadas a especificarem provas, e ambas requereram a produção de prova pericial contábil (IDs 186559040 e 184928685). DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a preliminar de incompetência territorial arguida pela parte ré comporta acolhimento. A parte autora reside na cidade de Vila Velha/ES, conforme qualificação contida na exordial e comprovante de residência de ID 106933164. O extrato de ID 106933168 revela que a conta do PASEP em que creditadas as contribuições em favor da parte autora foi aberta no município de Vila Velha/ES. A parte autora afora a demanda nesta circunscrição judiciária sob o fundamento de que o foro do domicílio do réu é o local onde este tem a sua sede, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC. Contudo, prevalece a norma especial do art. 53, III, “b”, do mesmo Código, que estabelece que a pessoa jurídica deve ser demandada onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ora, tratando-se da administração de depósitos efetuados nas contas do PASEP até 1988, em todo o território nacional, é evidente que as contas foram abertas nas agências ou sucursais locais, e não em Brasília, onde o Banco do Brasil tem a sua sede. Os extratos do PASEP que instruem a petição inicial evidenciam exatamente isso. Além disso, ainda que se pudesse sustentar ser mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a abertura da conta do PASEP, tendo em vista que,segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. Assim, por qualquer das normas do art. 53, III, do CPC, que se invoque, a competência será definida em função do foro onde tiver sido aberta a conta de depósitos do PASEP. Peço vênia para transcrever ementas de alguns julgados do TJDFT do caso das cédulas de crédito rural, que, mutatis mutandis, abrangem entendimento plenamente aplicável às demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil envolvendo a correção dos saldos das contas do PASEP: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O art. 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civilestipula ser competente o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu, o qual prevalece sobre o local da sede da pessoa jurídica agravada. 2. 1.Ciente de que o réu, Banco do Brasil S. A., possui agências bancárias em praticamente todos os municípios do país, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados (art. 75, § 1o, do Código Civil). No caso, a pretensão tem como objeto cédula rural pignoratícia contratada na mesma localidade onde residem as agravantes - Rio Verde/GO -, estando configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte de Justiça. 2. 1. Ademais, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, bem como a obtenção de provas. 3. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, a incluir as questões atinentes à fixação da competência jurisdicional. 3. 1. Não é razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o expressivo volume de ações semelhantes, em razão tão somente do foro da sede da pessoa jurídica se situar nesta capital. Não se desconhece que a sede das pessoas jurídicas de maior relevo para este país encontram-se nesta capital e que a aplicação, isolada, do disposto no art. 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil atrairia um volume considerável de demandas em flagrante desproporção à quantidade de julgadores desta eg. Corte de Justiça. 3. 2.Diante da interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico, é viável se afastar o entendimento da Súmula 33/STJ, prestigiando o interesse público. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636496, 07258723820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00085141). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. LOCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ABUSO DE DIREITO. 1. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 2. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 3. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar as liquidações individuais de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) unicamente por se tratar do foro da sede da instituição financeira condenada na referida ação, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local da assunção da obrigação. 4. A propositura de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) no Distrito Federal com fundamento em cédula rural firmada em outra unidade da federação caracteriza manifesto abuso do direito de ação. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão 1647582, 07294752220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. (...)II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985,de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA ,4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial.5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07402385320208070000. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 21/01/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que,de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual.2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde foi firmada a cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O forocompetente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2.2. No caso em concreto, diante do critério da especialidade, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica. 3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1.O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado as questões organizações e sistêmicas do Judiciário local, possibilitada está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (Acórdão 1650747, 07319253520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicílio do credor, conforme disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1640042, 07289893720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Por fim, em julgado de 2023, já a respeito do PASEP, cito ementa de um Acórdão do TJDFT que admitiu o declínio da competência para o local de abertura da conta do PASEP (destaquei): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3.Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734804, 8a Turma, Desa. Carmen Bittencourt, DJ-e 4.8.2023, destaques nossos). Na hipótese dos autos, como visto acima, a conta do PASEP foi aberta no Município de Vila Velha (ID 106933168), local onde há agência do Banco do Brasil (pesquisa em https://www49.bb.com.br/encontreobb/s001t026p001,500830,507361,1,1,1,1.bb#/). Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência relativa arguida pelo réu Banco do Brasil, com fundamento no art. 64, §3o, do CPC. Firma-se, assim, a competência da Comarca de Vila Velha/ES, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “b”, do CPC, para onde declino da competência. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens.” Em suas razões recursais, a parte autora narra tratar-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença no qual o d. Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o feito. Argumenta, em síntese, que a demanda foi proposta no foro onde se situa a sede da pessoa jurídica, na forma do art. 53, III, ‘a’, Do Código de Processo Civil e que a súmula 33 do STJ impede que a incompetência relativa seja declarada de ofício. Ao fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da r. Decisão recorrida, a fim de obstar a remessa dos autos a outra comarca. Preparo recolhido (ID. 54153572). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. As regras de competência aplicáveis ao caso, estão descritas no Código de Processo Civil, mais especificamente no art. 53, senão vejamos: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu” Nesse ponto, embora a alínea “a” do mencionado artigo atribua ao foro do local da sede da pessoa jurídica a competência para processar e julgar as ações em que ela figura como ré, na vertente situação, a interpretação literal da norma subverte não apenas sua função precípua, mas todo o arcabouço jurídico criado com a finalidade de obedecer ao princípio da impessoalidade da prestação jurisdicional e do juízo natural. A propósito, o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas também garante que, por meio das regras objetivas de competência, o processo tramite perante o juízo que reúne as melhores condições que julgá-lo. No caso concreto, extrai-se que a conta do PASEP foi aberta na agencia de Vila Velha/ES, mesma localidade onde reside a parte autora da ação. Tais fatos indicam que a relação jurídica entre as partes foi formalizada em outra unidade da federação, mas, sem nenhuma justificativa plausível, a parte autora optou por ajuizar a demanda no âmbito da justiça do Distrito Federal. Outrossim, é sintomático que, mesmo após a declinação de competência para Juízo da agência do banco requerido onde foi realizada a operação que compõe o objeto da demanda de origem, o que em tese facilita o exercício do direito de ação, a parte agravante busca manter o processo neste foro, com claro intuito de utilização abusiva das regras de competência. Portanto, a agravante não pode invocar indiscriminadamente a aplicação das Súmulas 23 deste E. Tribunal e 33 do STJ para subsidiar o ajuizamento de demanda com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento. Na verdade, o que se tem notado, é que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar negócios jurídicos firmados em localidades longínquas, e sem qualquer relação de natureza fática ou probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. Tal fato tem transformado esta justiça distrital em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. As disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. Atentos a esta situação, o Centro de inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, expediu a nota técnica No 8/2022, envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste TJDFT e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Ante a esse fato, este c. Tribunal passou a adotar de forma amplamente majoritária, o entendimento pela incompetência desta Justiça estadual para julgar tais casos, vejamos os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660258, 07338246820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).. (grifei). PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMPRÉSTIMO. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. O empréstimo obtido pelo produtor rural junto à instituição financeira visa fomentar a atividade produtiva e, por isso, não há relação de consumo, ante a inexistência de destinatário final do serviço financeiro prestado, a teor do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 3. Se o contrato foi pactuado em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal 4. Em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1784953, 07338572420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, tratando acerca das obrigações contraídas pela pessoa jurídica. O mencionado artigo se amolda ao presente caso, em que apura direitos decorrentes de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, relação totalmente estatuída entre a agravante e a filial do Banco agravado. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente com a regra estatuída no art. 46 do CPC. Ressalta-se que o entendimento não traz nenhum prejuízo à parte agravante, posto que a Comarca onde se localiza a filial do Banco do Brasil onde firmado o contrato é a mesma onde se estabelece a agravante, o que tende a facilitar o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. Além disso, o Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro da agência onde se contratou o empréstimo. A esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000 , Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/09/2022, publicado no DJE: 29/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indo adiante, cabe ressaltar que não se vislumbra a submissão da relação jurídica existente no caso às regras de direito do consumidor, visto que o emissor da CCR é produtor rural, que obteve empréstimo para incrementar sua atividade produtiva. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento da atividade produtiva do produtor rural, situação em que ele não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Além disso, o caso não permite mitigar o conceito de consumidor adotado pelo CDC, ante a falta de elementos fáticos. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. 2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Assim, inexistindo relação de consumo, inaplicável ao caso a regra especial do art. 101, I do CDC, bem como o verbete sumular 23 deste E. Tribunal. Destarte, pelas razões expostas, fica afastada a probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024 17:28:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora